Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728002-06.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES e outro PACIENTE: LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, após autuação em flagrante por suposta infração aos arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006 (ID 13369878). Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação de sentença. Aduz que a paciente foi presa cautelarmente em 19/09/2018, estando o feito concluso para sentença desde 16/08/2019. Requer, então, o relaxamento da prisão preventiva (ID 13369697). O pedido liminar foi indeferido (ID 13390389). As informações prestadas relatam que, em 19/12/2019, foi proferida sentença condenatória (ID 13622910). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do writ (ID 13639031). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade a quo dando conta de que foi proferida sentença condenatória, recomendando a ré na prisão em que se encontra, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ante ao exposto, e de conformidade com o art. 66, XXI, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 659 do CPP, julgo prejudicado o habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator